Tribunal: TJMT
Processo: 1009391-94.2024.8.11.0015
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009391-94.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HELENA CRISTINE DA COSTA SOUZA - CPF: 552.573.136-34 (APELADO), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. COMPETÊNCIA SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. CUMPRIMENTO DIRECIONADO AO ESTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que determinou a transferência hospitalar para atendimento ortopédico e realização de
procedimento cirúrgico em decorrência de acidente automobilístico com fraturas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a competência do ente municipal para atendimento médico de média e alta complexidade.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade dos entes federativos em demandas de saúde é solidária, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 793). Entretanto, é possível direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras administrativas de repartição de competências. No caso, trata-se de procedimento de média/alta complexidade, cuja responsabilidade primária é do Estado.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento
:
“1.
Os entes federativos respondem solidariamente em demandas de
saúde;

2.
É possível direcionar o cumprimento da obrigação conforme regras administrativas de competência;
3.
Procedimentos de média/alta complexidade são de responsabilidade primária do Estado.
”

__________________

Dispositivos relevantes citados: CF; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Tema 793; TJMT, APC 1001675-94.2022.8.11.0044, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21.08.2023; TJMT, APC 1012079-79.2021.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 30.05.2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1009391-94.2024.8.11.0015, ajuizada por
HELENA CRISTINE DA COSTA SOUZA
em face do ora apelante e do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido inicial para condenar os requeridos a disponibilizarem a transferência da autora para unidade hospitalar especializada que possa oferecer atendimento em ortopedia, bem como procedimento cirúrgico especializado, confirmando a decisão liminar anteriormente deferida. Condenou ainda os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais, o Município de Sinop sustenta que o serviço pleiteado na inicial constitui prestação de alto custo e alta complexidade, razão pela qual devem ser observadas as regras de repartição de competências estabelecidas pela legislação vigente, bem como os precedentes fixados no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, para o direcionamento do cumprimento da obrigação e do ônus sucumbencial exclusivamente ao Estado de Mato Grosso. Com es
t
es fundamento
s
, requer o provimento do recurso
.

As contrarrazões foram apresentadas no Id.

335338446
e no Id.
341186378
.

O órgão ministerial apresentou parecer pelo

p
arcial provimento do recurso, tão somente para direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso
. (Id.
341442350
)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
trata-se de

recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1009391-94.2024.8.11.0015, ajuizada por
HELENA CRISTINE DA COSTA SOUZA
em face do ora apelante e do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido inicial para condenar os requeridos a disponibilizarem a transferência da autora para unidade hospitalar especializada que possa oferecer atendimento em ortopedia, bem como procedimento cirúrgico especializado, confirmando a decisão liminar anteriormente deferida. Condenou ainda os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Na origem, verifica-se que foi deferida a medida liminar para os requeridos providenciarem a imediata transferência da autora, internada no Hospital Regional Jorge Abreu de Sinop, para unidade hospitalar especializada que pudesse oferecer atendimento em ortopedia,
bem como procedimento cirúrgico especializado, em razão de acidente automobilístico que lhe provocou fraturas de arcos costais à direita e fratura de ossos da bacia, cuja decisão foi confirmada pela sentença ora impugnada.

O Município
apelante aduz que
a
autor
a
busca a disponibilização de tratamento de saúde não inserido na competência do ente público municipal, mas sim do Estado de Mato Grosso, conforme regras administrativas de repartição de competências
.

Pois bem.

N
o âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Com efeito
, ainda que exista a responsabilidade solidária entre os entes federativos, há a possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento, conforme as repartições de competências, a fim de não onerar demasiadamente um dos entes, sem o prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Essa orientação foi firmada, inclusive, durante as Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça
, ao ser estabelecido que “
n
as apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados
”

(Enunciado n. 8). E que, “
a
responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem
prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

(
Enunciado n.
60
).

Nesse sentido, inclusive, há muito já vinha sendo o entendimento desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a saber: TJMT – 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo – APC n. 1001675-94.2022.8.11.0044 – rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro – j. 21/08/2023 –
DJe
30/08/2023
;
TJMT – 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo – APC n. 1012079-79.2021.8.11.0000 – rel. Des. Márcio Vidal – j. 30/05/2022 –
DJe
15/06/2022.

Assim
, conquanto a saúde seja direito de todos e dever do Estado, assim como o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Diante de tais premissas, são extraídas duas conclusões:
(i)
os entes federativos respondem solidariamente no âmbito dos serviços concessivos de saúde;
(
ii
)
sempre que possível, será observada a repartição administrativa
.

No caso em análise, verifica-se que o procedimento em questão é classificad
o
como atendimento de média
/alta
complexidade. Desse modo, em observância à divisão de competências do Sistema Único de Saúde, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado primariamente ao Estado de Mato Grosso.

Dessa forma
, considerando as razões que amp
aram a interposição do apelo do Município de Sinop (MT)
,
tem
-se que
o recurso comporta parcial provimento, mormente porque
houve a necessária
demonstração nos autos de se tratar de
tratamento médico
de
média e alta complexidade
, cujo fornecimento
é de
competência do Estado,
conforme sustentado pelo recorrente
.

Por outro lado,
em que pese
o
apelante defender que não há obrigação de arcar com os honorários advocatícios, já que o cumprimento da obrigação de fazer se d
eve
unicamente pelo Estado de Mato Grosso, entendo que razão não lhe assiste,
por
quanto
mantida a
responsabilidade solidária dos entes públicos.

Logo, correta a condenação das partes vencidas, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Sinop (MT), tão somente para direcionar o cumprimento da obrigação primariamente ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo de redirecionamento em caso de descumprimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026